Tribunal: TJBA
Processo: 8006685-45.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006685-45.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DEISYMAR SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, ajuizada com o objetivo de declarar a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais em contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes. A parte autora sustenta a ilegalidade das cobranças e a ocorrência de venda casada, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato em financiamento de veículo; (ii) saber se a tarifa de avaliação do bem pode ser exigida quando comprovada a efetiva prestação do serviço; (iii) verificar se a contratação do seguro prestamista e do seguro de acidentes pessoais ocorreu de forma regular e facultativa; e (iv) definir se há abusividade contratual apta a justificar repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas, desde que expressamente impugnadas pela parte interessada, nos termos da Súmula 381 do STJ.

4. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, pois o registro da alienação fiduciária constitui providência necessária à formalização da garantia junto ao órgão competente, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou ausência de prestação do serviço. O entendimento está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 958.

5. A tarifa de avaliação do bem também é legítima quando comprovada a efetiva realização da avaliação do veículo, circunstância demonstrada nos autos mediante apresentação de documento específico de vistoria e avaliação, em conformidade com o Tema 958 do STJ.

6. A contratação do seguro prestamista e do seguro de acidentes pessoais não configura venda casada quando formalizada em instrumento apartado e com manifestação expressa de vontade do consumidor. No caso concreto, houve assinatura da proposta de adesão ao seguro, inexistindo prova de imposição pela instituição financeira, conforme orientação fixada pelo STJ no Tema 972.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou abusividade nas cobranças questionadas, não há fundamento para repetição de indébito ou modificação das cláusulas contratuais pactuadas.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 39, I, e 51; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.